Tribunal: STF
Processo: ARE 1549894
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA PARCIAL DO JUÍZO. REFORÇO DA PENHORA. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. - A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que a insuficiência do valor dos bens penhorados não pode obstar o prosseguimento dos embargos à execução, pois no sistema da Lei de Execuções Fiscais o reforço da penhora pode ser determinado nos próprios autos da execução a qualquer tempo. - In casu, devidamente intimada para a complementação da garantia parcial, a embargante não atendeu a determinação, bem como não apresentou, de forma contundente, qualquer comprovação da insuficiência de meios para fazê-lo. - Extinção do feito mantida. - Apelação desprovida”. (eDOC 55, p. 9-10)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, incisos II, XXXV e LIV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem proferiu decisão sem resolução do mérito, nos termos do art. 16, §1º, da Lei 6.830/80, por suposta não garantia do juízo.



    Sustenta-se que, a parte recorrente não possui provisões suficientes para garantir o juízo, em razão do encerramento das suas atividades, fazendo com que se sujeite a uma execução fiscal já prescrita, em afronta ao Tema 309 da repercussão geral. Aduz-se que, nesse precedente, o STF firmou entendimento de que a prescrição deve ser reconhecida de ofício pelo juiz, sem necessidade de provocação pela parte, tendo em vista a previsão na LEF.



    Afirma-se que a exigência de garantia integral para o reconhecimento da prescrição afronta os princípio da legalidade, da inafastabilidade do controle jurisdicional e do devido processo legal.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese dos autos, a parte alega que o Tribunal de origem contraria o Tema 390, da repercussão geral, tendo em vista a manutenção de execução fiscal já prescrita, com base na ausência de garantia do juízo. Com relação a essa questão, a instância de origem assentou o seguinte:



    “A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça manifestou-se no sentido de que a insuficiência do valor dos bens penhorados não pode obstar o prosseguimento dos embargos à execução, pois no sistema da Lei de Execuções Fiscais o reforço da penhora pode ser determinado nos próprios autos da execução a qualquer tempo (art. 15, II), conforme os seguintes precedentes:



    "EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA PARCIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS (SÚMULA 284/STF). INTERPRETAÇÃO DO ART. 16, § 1º, DA LEF. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO PARA EMBARGAR. POSSIBILIDADE. -Incide a Súmula 284/STF se o recorrente, a pretexto de violação do art. 535 do CPC, limita-se a alegações genéricas, sem indicação precisa da omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Inúmeros precedentes desta Corte. -Ao interpretar o art. 16, § 1º, da LEF, a jurisprudência evoluiu para entender que, se a penhora for parcial e o juiz não determinar o reforço, ou, se determinado, a parte não dispuser de bens livres e desembaraçados, aceita-se a defesa via embargos, para que não se tire do executado a única possibilidade de defesa. -Recurso especial parcial mente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ, RESP 106574, Processo nº 200801237087, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 02.09.08, DJE 03.10.08).g.n. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PENHORA INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. - A insuficiência do valor dos bens penhorados, por si só, não pode obstar o prosseguimento dos embargos à execução, haja vista que se pode determinar seu reforço a qualquer tempo. - Precedentes. (...) (STJ - 2ª T., vu. AGA 666430, Processo: 200500435677 / RS. J. 19/05/2005, DJ 27/06/2005, p. 332. Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS). g.n.



    Para o caso sub judice, o Magistrado a quo, em conformidade com entendimento Legal e Jurisprudencial retro, diante da presença de garantia parcial do Juízo, oportunizou prazo para que a Embargante providenciasse a garantia total do débito exequendo, ou, ao menos, comprovasse que não dispõe de patrimônio suficiente para fazê-lo. 



    Em resposta, a Embargante não complementou a garantia na forma determinada, bem como não comprovou, de forma contundente, a ausência de meios para fazê-lo. 



    Nestes termos, o entendimento adotado por esta Egrégia Corte é no sentido da manutenção da extinção do feito (...)”. (eDOC 16, p. 3-5)



    Depreende-se do excerto acima que o tribunal de origem, com fundamento no contexto fático-probatório dos autos, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação infraconstitucional aplicável (Leis de Execução Fiscal), assentou a extinção do processo, sem resolução do mérito, dada a ausência de total garantia do Juízo.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. Em relação à negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, do Texto Constitucional, o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses da parte Recorrente. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010. 2. A aferição da prescrição intercorrente na execução fiscal em espécie é matéria de índole infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 937.431 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17.3.2016)



    Por fim, no tocante à suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, XXXV, LIV e LV, da CF/88), ressalto que esta Corte, ao apreciar essa questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente